Tribunal: TJES
Processo: 5003423-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003423-15.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARIA DOS REIS FREITAS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
FUNDO
FEMCO/COFAVI –
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO
–
JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO

–

TAXA SELIC – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE DESCONTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO E COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Da planilha apresentada pel
a

a
gravad
a
, infere-se que o índice empregado para fins de correção monetária das prestações vencidas foi, justamente, o INPC/IBGE, previsto no título executivo e eleito pela jurisprudência como o mais adequado à atualização de verbas de natureza previdenciária (Tema Repetitivo nº 905, do STJ).
De outro lado
, ainda de acordo com os cálculos elaborados pelo
a
gravado, foram incluídos na atualização do débito exequendo juros de mora desde 01.03.1996, quando o
mesmo
deixou de receber a complementação de aposentadoria, na proporção de 0,5%, até 10.01.2003, e de 1% (um por cento), após 10.01.2003.

2
.
Sabe-se, todavia, que, em casos como o presente, em que se discute responsabilidade de natureza contratual, devem os juros de mora ser fixados a partir da citação
(AgInt no AREsp n. 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023)
, na forma do artigo 405, do Código Civil de 2002, verificada, na espécie, em
31/08/1999
.
A partir de então, os juros deverão correr pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice de correção monetária, na esteira da hodierna jurisprudência desta Egrégia Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo de se cogitar, nesse ponto, de violação à coisa julgada, tendo em vista a omissão do título executivo no que toca aos termos de incidência dos consectários legais da condenação.

3
.
N
ão há na sentença transitada em julgado qualquer determinação de desconto do valor relativo à Contribuição
ao Fundo Previdenciário
matéria esta, registre-se, que deveria ter sido objeto de análise no processo de conhecimento, razão pela qual não merece prosperar a alegação. Idêntico raciocínio se aplica às demais teses
sustentadas
pela
ora a
gravante, uma que a sentença não tratou da proporcionalidade do valor da suplementação, tampouco fazendo menção à compensação de rubricas supostamente pagas no período compreendido entre maio de 1996 e janeiro de 1997.

4.
Recurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003423-15.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARIA DOS REIS FREITAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a Decisão colacionada em
ID
2481141

proferida
pelo
MM
Ju
i
z
de Direito
da
10
ª Vara Cível de Vitória,
Marcelo Pimentel,

que,
n
a

A
ção
de Cobrança
em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada por
MARIA DOS REIS FREITAS
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
e determinou o bloqueio, via SISBAJUD, de quaisquer ativos financeiros pertencentes à ora agravante, tão somente na conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, na importância de R$ 14.390,24
.

Em suas
razões recursais, sustenta a agravante, em síntese que
(
1)

há excesso de execução;

(2)

a agravada utilizada índice de reajuste equivocado no mês de maio/96, no percentual de 18,22% referente ao índice INPC acumulado entre maio/95 a abril/96
;
(3)

não houve o desconto da Contribuição de Assistido devido pela agravada, nos termos do regulamento
;
(4)

apuraram-se valores de multa sobre multa e honorários sobre honorários
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do Agravo interposto e,
considerando já terem sido apresentadas contrarrazões pelo agravado
passo
enfrentar o mérito do presente recurso.

De início, destaco que
tendo
as
matérias
devolvidas

a esta Corte Estadual
sido
exaustivamente debatidas no âmbito do
C.
STJ e também deste
próprio
Tribunal, revelam-se desnecessárias maiores digressões para examiná-las.

Quanto ao excesso de execução sustentado pela agravante, esta
afirma ter apresentado planilha de cálculos na qual demonstra que
entende ser devido a ora agravada o
valor
correspondente a 0,05104% do montante do crédito habilitado pela Previdência Usiminas no processo falimentar, que corresponde a sua reserva matemática líquida (R$ 8.968,55) pelo valor habilitado na massa falida da COFAVI (R$ 17.571.883,90), valores em junho/1996, aduzindo: (
1
) a exacerbação dos limites da sentença em virtude do reajuste do valor da suplementação de aposentadoria pela aplicação dos fatores de atualização da Previdência Social, em prejuízo dos fatores próprios aplicados pela Agravante;
(
2
) a ausência do desconto sobre o valor das complementações a título de
Contribuição de Assistido
devida pelo participante ao fundo.

Assiste razão à Agravante em parte de sua insurgência.
Senão, vejamos.

Segundo o título executivo judicial,
“foi determinado que a complementação de aposentadoria e os benefícios já vencidos deveriam ser pagos à parte exequente ‘...
corrigidos pelo índice INPC/IBGE, incididos dos juros legais’
”

(ID 2481141 – fl. 616).

Da planilha apresentada pel
a

a
gravad
a
(
ID 2480970
), infere-se que o índice empregado para fins de correção monetária das prestações vencidas foi, justamente, o INPC/IBGE, previsto no título executivo e eleito pela jurisprudência como o mais adequado à atualização de verbas de natureza previdenciária (Tema Repetitivo nº 905, do STJ).

De outro lado
, ainda de acordo com os cálculos elaborados pelo
a
gravado, foram incluídos na atualização do débito exequendo juros de mora desde 01.03.1996, quando o
mesmo
deixou de receber a complementação de aposentadoria, na proporção de 0,5%, até 10.01.2003, e de 1% (um por cento), após 10.01.2003.

Sabe-se, todavia, que, em casos como o presente, em que se discute responsabilidade de natureza contratual, devem os juros de mora ser fixados a partir da citação
(AgInt no AREsp n. 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023)
, na forma do artigo 405, do Código Civil de 2002, verificada, na espécie, em
31/08/1999
.

A partir de então, os juros deverão correr pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice de correção monetária, na esteira da hodierna jurisprudência desta Egrégia Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo de se cogitar, nesse ponto, de violação à coisa julgada, tendo em vista a omissão do título executivo no que toca aos termos de incidência dos consectários legais da condenação.

Ademais, como bem salientou
a decisão agravada,
não há na sentença transitada em julgado qualquer determinação de desconto do valor relativo à Contribuição
ao Fundo Previdenciário
matéria esta, registre-se, que deveria ter sido objeto de análise no processo de conhecimento, razão pela qual não merece prosperar a alegação.

Idêntico raciocínio se aplica às demais teses
sustentadas
pela
ora a
gravante, uma que a sentença não tratou da proporcionalidade do valor da suplementação, tampouco fazendo menção à compensação de rubricas supostamente pagas no período compreendido entre maio de 1996 e janeiro de 1997.

Portanto, firme nas razões expostas
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto para
reconhecer
, em parte, a tese de excesso de execução deduzida pela
a
gravante em sua impugnação ao cumprimento de sentença originário, determinando a incidência de juros de mora desde a citação, ocorrida em
31/08/1999
, pela Taxa SELIC, vedada, a partir de então, a cumulação com índice autônomo de correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)